Tribunal: TJDFT
Processo: 0726277-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. VIOLÊNCIA IMPRÓPRIA. “BOA NOITE CINDERELA”. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. PACIENTE QUE RESPONDE AÇÃO PENAL POR FURTO. CONCEDIDA ANTERIOR LIBERDADE PROVISÓRIA. RETORNO AO COMETIMENTO DE CRIME. NECESSIDADE DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIDO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, CPP. INVIABILIDADE. DELITO COMETIDO COM VIOLENCIA A PESSOA.
I - Não se conhece da ordem no ponto em que requer a liberdade em razão da pandemia de Covid-19, ausente manifestação da autoridade competente, para não se incorrer em supressão de instância.
II - Preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, diante do recebimento da denúncia, da gravidade concreta dos delitos e da reiteração delitiva, não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva.
III - A paciente foi presa em flagrante em razão da suposta prática do crime de furto, sendo concedida liberdade provisória, porém, cerca de um mês depois voltou a praticar delitos, desta feita mais graves, a saber, roubo com violência imprópria, consistente na utilização de remédios para dopar as vítimas, a fim de facilitar a subtração. Tal fato demonstra a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.
IV - O prazo fixado para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais, de réus e advogados e, ainda, se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação, pela defesa ou pela própria autoridade judiciária.
V - No caso, a ação penal apura a prática de crimes de associação criminosa especialmente formada para o cometimento de ao menos sete roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas, inclusive menores de idade, em tese praticados por seis agentes, havendo necessidade de expedição de carta precatória para citação de uma das denunciadas, o que demonstra a complexidade do feito, apta a justificar o prolongamento do prazo para a formação da culpa.
VI - O art. 318, V, do CPP prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar para a mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que o crime imputado não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa e nem contra a prole ou dependentes, na forma do art. 318-A do mesmo Diploma.
VII - No caso, em se tratando de associação criminosa organizada para a prática de sete crimes de roubo, em concurso de ao menos cinco pessoas, com emprego de violência imprópria, verifica-se a excepcionalidade que impede a concessão do benefício.
VIII – Ordem parcialmente conhecida e nesta parte, denegada.